Tribunal: TCU
Processo: 020.440/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), incluso no Plano Nacional de Desestatização (PND) pelo Decreto 10.206, de 22 de janeiro de 2020, sob a condução do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o fundamento de validade da Resolução 3592/2020, entendendo ser juridicamente possível a utilização do instituto de inaplicabilidade de licitação, na espécie de contratação relacionada especificamente ao objeto social, nos termos do art. 28, § 3o, I, da Lei 13.303/2016, para fundamentar a adoção de rito próprio de competição para a contratação de consultores técnicos especializados para o processo de desestatização; 9.2. considerar juridicamente inviável a utilização do instituto de inaplicabilidade de licitação prevista no art. 28, § 3o, II, da Lei 13.303/2016, para fundamentar a contratação de consultores técnicos especializados 9.3. promover a oitiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para que, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias em relação: 9.3.1.às afrontas principiológicas elencadas na Tabela 1 - Flexibilizações principiológicas identificadas na análise da Resolução 3.592/2020 do BNDES, quais sejam: 9.3.1.1. não há previsão de etapa de chamamento público para que eventuais interessados possam manifestar a intensão de participar no processo competitivo (Resolução 3592/2020, art. 19. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.2. somente poderão enviar propostas os consultores para os quais houver sido remetida a Request for Proposal (Resolução 3592/2020, art. 19, §1o. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.3 tratamento diferenciado para empresas que integram o cadastro de fornecedores e empresas convidadas por sua especial qualidade (Resolução 3592/2020, art. 19. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.4. a identificação de potenciais concorrentes identificados no mercado por meios que denotem qualidade é subjetivo e prejudica a impessoalidade (Resolução 3592/2020, art. 19. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.5. a norma possibilita que empresas integrantes do cadastro sejam preteridas do convite ao passo que permite o envio do convite para empresas fora do cadastro (Resolução 3592/2020, art. 19. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.6. não há garantia de que os integrantes do cadastro sejam convidados a participar do processo competitivo (Resolução 3592/2020, art. 20. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.7. a norma não garante a obrigatoriedade de alternância e pluralidade na escolha dos destinatários das Request for Proposal (Resolução 3592/2020, art. 20 §1o. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.8 o número e a identidade dos destinatários das Request for Proposal serão sigilosos até o término do procedimento (Resolução 3592/2020, art. 20, §4o. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.9 a documentação dos concorrentes e os julgamentos serão sigilosos durante o procedimento de contratação (Resolução 3592/2020, art. 27. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.10 a pontuação técnica dos concorrentes será sigilosa e nenhum outro concorrente poderá conhecer a pontuação atribuída ao outro (Resolução 3592/2020, art. 27, I. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); 9.3.1.11. a identidade dos participantes será sigilosa durante todo o procedimento de contratação, somente sendo divulgada após a homologação do procedimento competitivo (Resolução 3592/2020, art. 27, III. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5); e 9.3.1.12 os motivos de eventual revogação do procedimento de contratação são sigilosos perante os concorrentes ou qualquer interessado (Resolução 3592/2020, art. 37. Vide itens III.3.2, III.3.3, III.3.4 e III.3.5). 9.3.2. aos riscos listados na Tabela 2 - Riscos decorrentes das flexibilizações principiológicas apontadas na Resolução, quais sejam: 9.3.2.1. possível direcionamento no processo de contratação (vide item III.3.3); 9.3.2.2. possível superfaturamento na contratação (vide item III.3.3); 9.3.2.3. aumento de ceticismo social em relação à desestatização (vide item III.3.3); 9.3.2.4. impacto na qualidade da desestatização e no seu valor final (vide item III.3.3); 9.3.2.5. aumento do risco de prática de atos arbitrários e com desvio de finalidade (vide item III.3.3); 9.3.2.6. possíveis ações de improbidade administrativa contra os gestores envolvidos no processo (vide item III.3.3); 9.3.3. à nova Resolução aprovada pela Diretoria do Banco, especificamente sobre a eventual mitigação/correção dos riscos e potenciais irregularidades delineadas nos subitens supra; 9.3.4. às consequências práticas de uma eventual determinação, por parte do TCU, sobre ilegalidade da Resolução 3592/2020 do BNDES, com fundamento no art. 14 da Resolução-TCU 315/2020.